Tribunal: TJDFT
Processo: 0738352-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738352-45.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: DENISE DE PAULA PIRES AGRAVADOS: CARLOS CÉSAR MOLINA, MULTI-SOFT CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA DESPACHO DENISE DE PAULA PIRES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que para caracterizar o prequestionamento da matéria não é necessário apontar o dispositivo legal tido por violado, bastando a manifestação do colegiado acerca dos argumentos jurídicos expostos no apelo. Do exame das alegações apontadas verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018